Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752896-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE FARIAS SUDRE, FLAVIO NERI DOS SANTOS AGRAVADO: TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 22450465. I. Dê-se baixa. Brasília, 13/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR